Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. APLICABILIDADE DO CDC. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE. FINALISMO APROFUNDADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INCERTEZA E ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO DEMONSTRADA.
1. O escritório de advocacia se enquadra, em tese, no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Já as pessoas físicas ou jurídicas, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo código.
2. Em que pesem julgados pontuais do Superior Tribunal de Justiça - STJ que afastam a incidência do CDC nas relações entre advogados e seus clientes, a própria Corte adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto.
3. No caso, o apelante realiza serviços imobiliários e possui diversas filiais espalhadas no município do Rio de Janeiro. A utilização dos serviços jurídicos e correlatos para esse tipo de atividade é frequente, já que necessita de elaboração de contratos com os clientes e de atuação nos cartórios extrajudiciais para elaboração de procurações, instrumentos públicos e privados, averbações de transmissões imobiliárias, dentre outras. Não se vislumbra vulnerabilidade da pessoa jurídica, sequer sob o aspecto jurídico, o que afasta a aplicação do CDC ao caso.
4. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide.
5. O § 3o do art. 917 do CPC dispõe que quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
6. No caso, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A alegação de excesso de execução depende, para seu processamento, de juntada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não restou demonstrado pelo apelante. Por outro lado, a ausência de prova pericial não tem o condão de, por si só, configurar cerceamento de defesa. A instrução realizada pelo juízo foi suficiente para a liquidação do valor, o qual não exigiu maior esforço pericial para ser auferido.
7. Disciplina o art. 783 do CPC que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. O art. 786 da mesma lei dispõe que a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título (Parágrafo único).
8. Ademais, o termo de confissão atende aos requisitos legais. Há presença dos elementos objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito representado no título executivo e subjetivos (sujeitos). Sobre a liquidez, exige-se a determinabilidade da fixação do valor a ser executado: não é preciso que se demonstre assertivamente o valor da liquidação, mas que contenha os índices para a sua especificação, nos termos do parágrafo único do art. 786 do CPC.
9. Recurso parcialmente conhecido e nego provimento. Honorários majorados.